Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734720-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA APELADO: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IOLANDA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA (autores) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir contas de inventário de DURCINEA CRISPIM DE SOUZA e de curatela de GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA, ajuizada em desfavor de DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA e LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA (réus), indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou os autores ao pagamento das custas processuais, porém deixou de fixar honorários, em razão da ausência de citação (ID 33203947). Em suas razões recursais (ID 33203951), os recorrentes narram que ajuizaram ação de exigir contas de inventário e de curatela, na forma do artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Informam que o d. Juiz da causa determinou a emenda à inicial, alegando insuficiência das informações que seriam exigidas da contraparte. Alegam que, apesar de apresentarem emenda à inicial no limite de suas possibilidades, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial. Sustentam que não dispõem das informações requeridas pelo magistrado, considerando que desafiam, em sua maioria, sigilo bancário. Suscitam cerceamento de defesa. Argumentam que o dever de prestar contas da inventariante decorre de lei, de modo que é necessária a apresentação de provas acerca de tal obrigação legal. Aduzem que a apelada DOROTEIA sempre se omitiu e sonegou as informações sobre seus encargos e se apossou de todo o espólio de DURCINEIA e de GEOVANDA. Fazem menção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, nos termos do artigo 1o, inciso III, e artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alegam que não foi oportunizada aos apelantes a produção da prova técnica, nem o amparo de consulta ao BACENJUD e a emissão de ofícios aos órgãos e às instituições competentes para levantamento das informações. Citam os artigos 550, 756 e 763 do Código de Processo Civil. Ao final, pugnam pela reforma da sentença. Preparo comprovado (ID 33203952 e 33203953). Em contrarrazões, LUÍS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA (ID 33203972) e DOROTÉIA CRISPIM DE SOUZA (ID 33203977) pedem que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo e, no mérito, seja desprovido. Ademais, requerem a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Relatados, decido. De início, cumpre observar que os réus/apelados DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA e LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA formularam, em contrarrazões, pedido para que o recurso de apelação seja recebido apenas no efeito devolutivo (ID 33203972, p. 7, ID 33203977, p. 8). Sobre a questão, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo, devendo ser a apelação ser recebida no duplo efeito. Por essa razão, o pedido formulado pelos recorridos deve ser indeferido. Ademais, ao ensejo da apreciação inicial do feito, compete a esta Relatoria, desde logo, determinar providências indispensáveis ao regular trâmite do processo. Isso porque o artigo 933 do Código de Processo Civil prevê que “Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Nessa ordem de ideia, faz-se necessária uma breve exposição fática na demanda em análise. Na origem, os autores/apelantes IOLANDA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, na qualidade de herdeiros de DURCINEA CRISPIM DE SOUZA e GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA, ajuizaram ação de exigir contas em face de (i) DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, a quem atribuem a função de inventariante de DURCINEA CRISPIM DE SOUZA e de curadora de GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA, bem como em desfavor (ii) de LUÍS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA, advogado, ao argumento de que este realizou a representação processual de DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA nos processos de inventário e de curatela. Para tanto, os autores/recorrentes aduziram, em síntese, que a ré/apelada DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA nunca prestou contas de sua administração em relação a sua atuação no inventário de DURCINEA CRISPIM DE SOUZA (processo no 0016454-03.2011.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara de Órfãos de Sucessões de Brasília), bem como na curatela de GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA (Processo no 0041374-25.2013.8.07.0016, que tramitou perante a 4a Vara de Família de Brasília). Na inicial, ademais, os autores/apelantes ressalvam que que a autora/apelante IOLANDA CRISPIM DE SOUZA já ajuizou ação de exigir contas em face de DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA e de LUÍS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Processo no 0716843-92.2021.8.07.0001). Por essa razão, afirmam que o objeto da demanda de origem refere-se (i) a valores remanescentes, não englobados, na ação de exigir contas do inventário de DURCINEA que já está em trâmite em juízo diverso, bem como (ii) a valores recebidos por GEOVANDA, a contar da data da interdição (ID 33203864, p. 20). Diante dessa compreensão inicial da demanda, a princípio, convém aludir à provável incompetência absoluta do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para atuar no feito de origem, uma vez que as contas do inventariante e do curador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que foram nomeados, conforme prevê o artigo 553, caput, c/c artigo 61 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Desse modo, neste exame preliminar da demanda, em tese, a competência funcional para atuar no exame da ação de exigir contas do inventário de DURCINEA seria da 1a Vara de Órfãos de Sucessões de Brasília, em apenso ao processo no 0016454-03.2011.8.07.0001, enquanto o julgamento da ação de exigir contas da curatela de GEOVANDA recairia sobre o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, em apenso ao Processo no 0716843-92.2021.8.07.0001. Nesse sentido, cabe fazer menção ao entendimento da 2a Câmara Cível deste Tribunal, assim como da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. PREVENÇÃO. A competência para apreciação de ação de exigir contas relativa ao inventário é de natureza funcional e estabelecida, portanto, de forma absoluta e improrrogável. Nesse sentido, as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado, conforme a inteligência do artigo 553, do Código de Processo Civil. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1398546, 07381102620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022, g.n.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO AO INVENTÁRIO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS E DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORREM DA LEI. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE COGNITIVA E INSTRUTÓRIA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO FALECIMENTO. APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU SALDO QUE MODIFICAM O CARÁTER DA AÇÃO, DE PERSONALÍSSIMA PARA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 18/03/2010. Recurso especial interposto em 20/04/2017 e atribuídos à Relatora em 12/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se a ação de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em virtude do falecimento, durante a tramitação da ação, do sujeito passivo legitimado a prestá-las. 3- A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1a parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15). 4- Tendo sido realizada, na ação autônoma de prestação de contas, atividade cognitiva e instrutória suficiente para a verificação acerca da existência de crédito, débito ou saldo, revela-se irrelevante, para fins de transmissibilidade da ação, que tenha havido o posterior falecimento do inventariante, pois, a partir do referido momento, a ação de prestação de contas modifica a sua natureza personalíssima para um caráter marcadamente patrimonial passível de sucessão processual pelos herdeiros. Precedentes. 5- Na hipótese, foi ajuizada ação autônoma de prestação de contas em face de inventariante que, citado, reconheceu o dever de prestar contas e limitou a sua defesa ao fato de que os títulos da dívida agrária que deveriam ser objeto de partilha não mais existiriam, circunstância fática não corroborada pela prova documental produzida antes do falecimento do inventariante, não se devendo confundir a relação jurídica de direito material consubstanciada na inventariança, que evidentemente se extinguiu com o falecimento da parte, com a relação jurídica de direito processual em que se pleiteia aferir se o inventariante exerceu adequadamente seu encargo, passível de sucessão processual pelos herdeiros. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1776035/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020, g.n.) Colhe-se igual conclusão da doutrina de Jaylton Lopes Jr. e Daniel Amorim Assumpção Neves: É possível que o vínculo jurídico ensejador do direito de exigir contas seja constituído ou de alguma forma evidenciado em um processo judicial. Trata-se, em verdade, de um vínculo judicial. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de inventário, tutela, curatela etc. Nessas hipóteses, as contas deverão ser prestadas em apenso aos autos do processo. Nesse sentido, dispõe o artigo 553, caput, do CPC que “as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.”. Trata-se de competência funcional e, portanto, absoluta, ainda que o processo principal já tenha sido julgado. (LOPES Jr., Jaylton. Manual de Processo Civil. 2a ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 722, g.n.) Aplica-se às ações de exigir contas o art. 53, IV, “b”, do Novo CPC, que determina ser o foro competente o lugar do ato ou fato para a ação em que for réus o administrador ou gestor de negócios alheios. Tratando-se de competência relativa, é admissível a sua prorrogação por conexão, ausência de exceção de incompetência e cláusula de eleição de foro. A exceção a essa regra, com aplicação do artigo 61 do Novo CPC, vem prevista no art. 553 do Novo CPC, que determina a competência absoluta (funcional) do juízo que tiver nomeado o administrador – inventariante, tutor, curador ou depositário – para julgar as ações de prestação de contas propostas contra ele. Conforme o dispositivo legal, haverá autuação em apenso aos autos do processo principal. Registre-se que a competência absoluta nesse caso se verifica mesmo que o processo principal – no qual foi nomeado o administrador – já tiver se encerrado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1007, g.n.) Ademais, como consequência direta da existência, em tese, de dois juízos absolutamente competentes para julgar cada uma das ações de exigir contas pleiteadas na origem, atinentes ao inventário e à curatela, depreende-se a provável irregularidade da cumulação objetiva das demandas, tendo em vista a disposição do artigo 327, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. (g.n.) Tal situação, a princípio, revela vício insanável quanto à regularidade formal da petição inicial, o que impede o julgamento do mérito da demanda por ausência de pressuposto processual de validade objetivo intrínseco. Notadamente porque, com a prolação de sentença de origem, nem sequer seria possível cogitar a alteração dos pedidos ou da cauda de pedir, conforme prevê o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. A esse respeito, frise-se ainda que, diante da inexistência de um único juízo competente para a demanda, não se aplica, em tese, ao caso a possibilidade de sanar o referido vício mediante a remessa dos autos ao juízo competente, na forma do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (g.n.) Além disso, ainda que ponderados a instrumentalidade processual e o prestígio à solução de mérito, na forma do artigo 4o do Código de Processo Civil, não caberia remessa dos autos a cada um dos juízos, a princípio, competentes, já que tal providência ensejaria litispendência (artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil). De outro lado, também não se revela viável desmembrar ou cindir as ações de exigir contas, remetendo-as aos respectivos juízos competentes, uma vez que tal solução excepcional prejudicaria demasiadamente o contraditório e a ampla defesa das partes requeridas. Por fim, ainda neste exame preliminar dos autos, constata-se a aparente ilegitimidade passiva do réu/apelado LUÍS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA, para figurar no polo passivo da demanda de exigir contas. Isso porque não se vislumbra, a priori, a pertinência subjetiva do causídico à relação jurídica de direito material subjacente à demanda de exigir contas, seja em relação ao inventário de DURCINEA, seja à curatela de GEOVANDA. Nesse ponto, vale destacar que a sujeição passiva do patrono se fundamenta apenas no argumento de que este realizou a representação processual da ré/apelada DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA nos processos de inventário e de curatela (ID 33203864, p. 5). Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelos réus/apelados DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA e LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA para que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, recebendo-a, assim, no duplo efeito. Intimem-se. Ademais, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o, 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se os autores/apelantes IOLANDA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre: (i) a competência do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para julgar a ação de exigir contas de origem, em atenção ao artigo 553 do Código de Processo Civil, tendo em vista a competência funcional dos Juízos da 1a Vara de Órfãos de Sucessões de Brasília, em que tramitou o inventário de DURCINEA CRISPIM DE SOUZA (processo no 0016454-03.2011.8.07.0001) e da 4a Vara de Família de Brasília, na qual tramitou a curatela de GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA (Processo no 0041374-25.2013.8.07.0016); (ii) a licitude da cumulação de pedidos de exigir contas do inventário de DURCINEA e da curatela de GEOVANDA, em atenção ao artigo 327, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil; (iii) a legitimidade do advogado LUÍS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA, para figurar no polo passivo da demanda. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora